Tribunal: TJES
Processo: 5000332-71.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-71.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: KARINE APARECIDA MENEGUELLI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000332-71.2023.8.08.0002
Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
Recorrida: KARINE APARECIDA MENEGUELLI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE DEMANDANTE ALEGA QUE EM 16/08/2022 ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR MODELO IPHONE 13 PRO MAX 128GB, NO VALOR DE R$ 10.045,00. OCORRE QUE O PRODUTO NÃO VEIO ACOMPANHADO DO ADAPTADOR DE TOMADA, ESTE QUE, SEGUNDO A PARTE DEMANDANTE, SERIA ESSENCIAL PARA CARREGAR A BATERIA E POSSIBILITAR O USO DO APARELHO CELULAR. DIANTE DISSO, PROPÔS A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA APPLE A FORNECER GRATUITAMENTE O ADAPTADOR DE TOMADA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO VALOR DE R$ 3.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de mercado do próprio bem. Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95)”.
(4). RECURSO DA

APPLE.
ALMEJA, EM SUMA, A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA QUE SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTECEDENTE.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, EXPLICO. NÃO HÁ INDICATIVO DE VÍCIO DE PRODUTO OU SERVIÇO, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 26, DO CDC. COMO A PRESENTE AÇÃO SE TRATA DE AÇÃO REPARATÓRIA, APLICA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, PREVISTO NO ART. 27, DO CDC.
(6.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO DIREITO DE RECEBER CARREGADOR DA FABRICANTE COMPATÍVEL COM O CELULAR ADQUIRIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ, POR PARTE DA REQUERIDA, O DEVER DE FORNECER OS ACESSÓRIOS POR SEREM ITENS ESSENCIAIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POIS BEM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ORA REQUERIDA, ENTENDO QUE

RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. A SUPRADITA EMPRESA DEMANDADA USA COMO ARGUMENTO O FATO DE QUE SEMPRE DIVULGOU, DE FORMA AMPLA E USUAL, QUE OS COMPONENTES EM QUESTÃO NÃO MAIS FARIAM PARTE DO PRODUTO PRINCIPAL, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O NÃO FORNECIMENTO DESTES ACESSÓRIOS TRAZ CONSEQUÊNCIAS BENÉFICAS AO MEIO AMBIENTE. ALÉM DISSO, TORNA-SE CLARA A CONSTATAÇÃO DE QUE TODO APARELHO CELULAR NECESSITA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ESTE ITEM ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. ORA, SE TODO APARELHO CELULAR DA APPLE PRECISA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, É DE SE IMAGINAR QUE, PARA CADA APARELHO PRODUZIDO, EXISTE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE UM CARREGADOR. DESTA FORMA, ESTE SERÁ CONFECCIONADO E DISPONIBILIZADO NO MERCADO, SEJA ELE FORNECIDO JUNTO AO APARELHO OU VENDIDO.

PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O ADAPTADOR DE CARREGAMENTO DE ENERGIA DO APARELHO TELEFÔNICO É PARTE INTEGRANTE DESTE, A ENTREGA DE CARREGADOR PARA O APARELHO É MEDIDA QUE SE SEGUE, POSTO QUE NÃO SE VISLUMBRA COERÊNCIA LÓGICA NA VENDA SEPARADA. A PROPÓSITO, O ART. 39, I DO CDC PRECEITUA QUE É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE PRODUTO. NO CASO EM COMENTO, A VENDA DO APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA, FORÇA O ADQUIRENTE BUSCAR OBTER, TÃO LOGO, O DISPOSITIVO PARA QUE POSSA UTILIZAR O PRODUTO. O FATO É QUE, SUBMETER IMPLÍCITA E INDIRETAMENTE O CONSUMIDOR À NECESSIDADE DE ADQUIRIR UM OUTRO PRODUTO PARA QUE O USUÁRIO POSSA CARREGAR E ASSIM FAZER USO DO SEU APARELHO CELULAR, CARACTERIZA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. NÃO É RAZOÁVEL IMPOR AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO ESSENCIAL AO PRODUTO PRINCIPAL (ADAPTADOR DE ENERGIA), CUJOS VALORES NÃO SE MOSTRAM MÓDICOS, COMO SOLUÇÃO PARA O IMBRÓGLIO INSTALADO.
SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)